Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. CONDIÇÃO PARA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. EXIGÊNCIA PRÉVIA DE RECOLHIMENTO DO ITBI AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO.
1. Ainda que seja possível cobrar, por meio de ação própria, o custeio das despesas realizadas pela promitente vendedora com a regularização do loteamento, não pode, por ausência de previsão contratual e legal, condicionar a outorga da escritura pública ao pagamento.
2. É abusiva a cláusula prevista em contrato de promessa de compra e venda que estabelece em desfavor do promissário comprador o pagamento de “taxa de transferência” sem estipular o valor ou a forma de cálculo da prestação.
3. Nos termos da tese firmada pelo STF no julgamento do ARE no 1.294.969 (Tema 1.124), “O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.”
4. Na ausência de condenação em pecúnia, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico, em observância à ordem de preferência de critérios de fixação da base de cálculos dos honorários estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.